Tribunal: TJSP
Processo: 1001593-29.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
– Fraude demonstrada - Tentativa de blindagem do veículo cujos direitos foram penhorados - Alegação de que o veículo fora adquirido pela embargante, porém, já constava na declaração de renda do marido da embargante em data anterior ao contrato de financiamento - Contrato de financiamento juntado que não contém assinaturas e

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
– Fraude demonstrada - Tentativa de blindagem do veículo cujos direitos foram penhorados - Alegação de que o veículo fora adquirido pela embargante, porém, já constava na declaração de renda do marido da embargante em data anterior ao contrato de financiamento - Contrato de financiamento juntado que não contém assinaturas e tem data posterior à aquisição do veículo - Sentença mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
- Litigância de má-fé - Matéria de ordem pública - Embargante que violou o artigo 80, I, II e III, do CPC, ao litigar contra fato incontroverso, alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo para atingir objetivo ilegal - Reconhecimento de ofício.

Recurso não provido, com condenação da apelante por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001593-29.2019.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
MARIA APARECIDA SILVA, é apelado LUCIANO VALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001593-29.2019.8.26.0116 -Voto no 31603
2
Apelação Cível no 1001593-29.2019.8.26.0116
Apelante: Maria Aparecida Silva
Apelado: Luciano Valdo
Juiz: Flávio Fenoglio Guimarães
Comarca: Campos do Jordão 2a Vara Judicial
Voto 31603
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
JULGADOS
IMPROCEDENTES

APELAÇÃO
DA
EMBARGANTE
Fraude demonstrada - Tentativa de blindagem do
veículo cujos direitos foram penhorados - Alegação
de que o veículo fora adquirido pela embargante,
porém, já constava na declaração de renda do
marido da embargante em data anterior ao contrato
de financiamento - Contrato de financiamento
juntado que não contém assinaturas e tem data
posterior à aquisição do veículo - Sentença mantida
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos,
os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
- Litigância de má-fé - Matéria de ordem pública -
Embargante que violou o artigo 80, I, II e III, do
CPC, ao litigar contra fato incontroverso, alterou a
verdade dos fatos e se utilizou do processo para
atingir objetivo ilegal - Reconhecimento de ofício.
Recurso não provido, com condenação da
apelante por litigância de má-fé.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
61/62) que julgou improcedentes os embargos de terceiro1 opostos
por Maria Aparecida Silva em face de Luciano Valdo, apenso à
1 R$ 30.990,00, EM AGOSTO DE 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001593-29.2019.8.26.0116 -Voto no 31603
3
execução de título extrajudicial que este último promove contra
Edson Lopes Couto, carreando à embargante o pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10%
sobre o valor da causa.
Apelou a embargante, requerendo,
preliminarmente, o benefício da justiça gratuita e, no mérito,
buscando a reforma do julgado, sustentando, em síntese, que não
há qualquer relação entre ela e o credor/exequente, sendo certo
que o bem penhorado lhe pertence e não ao executado, além de
estar alienado.
A apelante afirma, ainda, que realizou
o financiamento do veículo e que ela é a responsável pelo
pagamento das parcelas.
Alega que a aquisição do veículo se
deu de boa-fé.
Requer o provimento do apelo para a
desconstituição da penhora.
O recurso foi respondido.
O pedido de justiça gratuita foi
indeferido e o preparo foi recolhido.
O
julgamento
foi
convertido
em
diligência para juntada de documentos.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001593-29.2019.8.26.0116 -Voto no 31603
4
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Como muito bem consignado na
decisão recorrida, "A parte autora não trouxe provas suficientes
de constituição de seu direito.
Ademais, os documentos trazidos
pela requerida em contestação tornam evidente a tentativa de
blindagem do patrimônio do executado na ação principal. O
imposto de renda de 2019 do executado já trazia a informação
de que o mesmo possuía o automóvel desde 2018, o que
demonstra que a requerida, antes do ajuizamento da ação de
execução, não era legítima proprietária ou possuidora do bem
discutido nesses autos.
Destaca-se
que
o
fato
de
a
requerida ser dependente do executado corrobora com a tese
de tentativa de blindagem do patrimônio do mesmo. "
A fraude, consistente na tentativa de
blindagem do bem penhorado, está bem demonstrada.
Basta examinar a declaração de
renda do exercício de 2019, ano-calendário de 2018, para verificar
que o marido da apelante, do qual esta é dependente, declara
haver pago parte do veículo penhorado, com um outro que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001593-29.2019.8.26.0116 -Voto no 31603
5
possuía (fls. 35).
Com a conversão do julgamento em
diligência, foi determinado que a apelante juntasse cópia do
contrato de financiamento (fls. 109), documento este que é datado
de 12 de maio de 2020, o que patenteia a grotesca fraude, na
medida em que não seria possível a penhora do bem ocorrer antes
de sua aquisição, que teria se dado mediante o financiamento,
como consta da declaração de renda a fls. 35.
Para culminar, o referido contrato de
financiamento não contém a assinatura das partes envolvidas.
Nessa
conformidade,
ficou
claro
também que a apelante litigou de má-fé, contra fato incontroverso,
alterou a verdade dos fatos e se utilizou de processo judicial para
conseguir objetivo ilegal, incidindo, assim, nas hipóteses do artigo
80, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
A litigância de má-fé é matéria de
ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Nos termos do artigo 81 do Código de
Processo Civil, condena-se a embargante a pagar multa
equivalente a 9% sobre o valor da causa estabelecido na sentença
recorrida, em favor do embargado.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 15% sobre o valor
atualizado da causa, alterado pela sentença recorrida, condenando-
se a embargante por litigância de má-fé, na forma que constou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001593-29.2019.8.26.0116 -Voto no 31603
6
deste Acórdão.
MARINO NETO
Relator